Tribunal: TJSP
Processo: 1006936-53.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
R FECHADA. Pretensão ao pagamento do PLR/Gratificação semestral ao aposentado, com base no Regulamento de 1975 e Estatuto de 1991 do Banespa. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autor aposentado na vigência da Lei Complementar 108/2001 e que aderiu ao Plano II da entidade de previdência complementar, que não ampara a sua pretensão. Ausência de custeio para os pagamentos pretendidos pelo Autor. É vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Aplicação do Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1006936-53.2018.8.26.0047; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Pretensão ao pagamento do PLR/Gratificação semestral ao aposentado, com base no Regulamento de 1975 e Estatuto de 1991 do Banespa. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autor aposentado

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Pretensão ao pagamento do PLR/Gratificação semestral ao aposentado, com base no Regulamento de 1975 e Estatuto de 1991 do Banespa. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autor aposentado na vigência da Lei Complementar 108/2001 e que aderiu ao Plano II da entidade de previdência complementar, que não ampara a sua pretensão. Ausência de custeio para os pagamentos pretendidos pelo Autor. É vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Aplicação do Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000707989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006936-53.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes BANCO
SANTANDER ( BRASIL ) S/A e BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA, é apelado PAULO SILVIO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1006936-53.2018.8.26.0047
Apelantes/Réus:
BANESPRESV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado/Autor:
PAULO SILVIO PEREIRA
MM. Juiz de Direito:
Diogo Porto Vieira Bertolucci
Comarca de Assis 2a Vara Cível
Voto no 32300
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Pretensão
ao pagamento do PLR/Gratificação semestral ao aposentado,
com base no Regulamento de 1975 e Estatuto de 1991 do
Banespa. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao
regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os
requisitos para a percepção do benefício anteriormente
previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Autor
aposentado na vigência da Lei Complementar 108/2001 e que
aderiu ao Plano II da entidade de previdência complementar,
que não ampara a sua pretensão. Ausência de custeio para os
pagamentos pretendidos pelo Autor. É vedado o repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar
n.
108/2001,
independentemente
das
disposições estatutárias e regulamentares. Aplicação do
Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ
sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada
por PAULO SILVIO PEREIRA contra BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgada
procedente pela r. sentença a quo (fls. 551/559), cujo relatório adoto, para
condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento da Participação nos Lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 3
e Resultados ao Autor, desde 02.10.2013 (prescrição quinquenal), corrigidos
monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação para as verbas vencidas antes desta e desde
cada vencimento para as vencidas posteriormente. Em razão da sucumbência,
condenou os Réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Inconformada,
a
corré
Banesprev,
interpôs recurso de apelação às fls. 576/602.

O
corréu
Santander,
também
inconformado, interpôs recurso de apelação às fls. 605/635.
O Autor apresentou contrarrazões aos
recursos às fls. 639/657.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
contra entidade fechada de previdência complementar e patrocinadora,
pretendendo o pagamento das diferenças relativas ao PLR e gratificações
semestrais pagos aos funcionários da ativa, que teriam sido ilicitamente
suprimidos pelo Banco Santander após a privatização do Banco do Estado de
São Paulo. Sustentou o Autor o direito ao pagamento da verba, tendo em vista
o direito adquirido em razão da existência de previsão expressa no artigo 56
do Regulamento Interno de 1975 do Banco do Estado de São Paulo, que lhe
asseguraria a fruição vitalícia do benefícios.
A r. sentença, considerando ilícita a
supressão do direito ao pagamento do PLR e gratificações semestrais, julgou
procedente o pedido inicial.
Na hipótese dos autos, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 4
comporta reforma diante da inobservância do quanto decidido pelo C. STJ no
julgamento do REsp 1.425.326, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 736):
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO
DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ
OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE
ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM
MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO
DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos
planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a
previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um
período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1425326/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/05/2014, DJe 01/08/2014)
Em que pesem os argumentos do Autor,
não há que se falar em ato ilícito do antigo empregador do Autor no caso em
exame, uma vez que o Autor aposentou-se em 02/DEZ/2010, na vigência da
Lei Complementar 108/2001, cujo artigo 3o estabelece:
“Art. 3o Observado o disposto no artigo
anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 5
atenderão às seguintes regras:

I

carência
mínima
de
sessenta
contribuições mensais a plano de benefícios e cessação do vínculo com o
patrocinador, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja
programada e continuada; e
II concessão de benefício pelo regime de
previdência ao qual o participante esteja filiado por intermédio de seu patrocinador,
quando se tratar de plano na modalidade benefício definido, instituído depois da
publicação desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios
em manutenção serão efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos
regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de ganhos de
produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios.”
Ademais, também reforça a inexistência
de ato ilícito o fato de o Autor ter aderido ao Regulamento do Plano II do
Banesprev (fls. 297/298), no qual inexiste amparo à sua pretensão.
Exatamente por tal motivo, também não
há que se falar em direito adquirido na hipótese dos autos.
É certo que no regime de previdência
complementar, o direito adquirido do beneficiário se aperfeiçoa no momento
em que forem alcançados os requisitos necessários à implantação do
benefício, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
(ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO ASSISTIDO. 1. Tese de afronta ao artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor. Conteúdo normativo do dispositivo que deixou de
ser enfrentado nas instâncias ordinárias. Ausência de prequestionamento a impedir a
admissão do recurso especial. Súmulas 282 e 356/STF. 2. Pretensão voltada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 6
reconhecimento da nulidade de alegada alteração unilateral do contrato de
previdência complementar em prejuízo dos participantes que aderiram a
regulamentação mais benéfica. Impossibilidade de reexame de cláusulas contratuais
e demais provas. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. No tocante ao normativo
aplicável ao participante do plano de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício previdenciário complementar, a jurisprudência do STJ é no
sentido de que o direito adquirido a determinado regime regulamentar somente se
perfaz com o preenchimento dos requisitos para sua percepção. Incidência da
Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 10.503/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 14/12/2012)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ALTERAÇÃO
DO
REGULAMENTO. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DO TETO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO
A
REGIME
DE
PREVIDÊNCIA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
APOSENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No tocante ao regime de previdência privada
complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente
se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a
percepção do benefício previdenciário. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014)
No mesmo sentido:
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Prescrição restrita às prestações vencidas nos
cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Aplicação das Súmulas 291 e
427 do Colendo STJ. Pleito de reconhecimento do tempo de serviço considerado pela
Previdência Social, que levou em conta o serviço especial e convertido. O participante
do plano de previdência privada deve se sujeitar à aplicação do regulamento vigente
por ocasião do preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do
benefício. Eventuais alterações dos regulamentos dos planos de custeio e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 7
benefícios, a fim de que seja mantido o equilíbrio atuarial das reservas, que
encontram
fundamento
legal.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
0023639-74.2015.8.26.0405; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 18/04/2018)
“Previdência privada. Suplementação de
benefício de aposentadoria. Pretensão de aplicação do regulamento de benefícios
vigente à época da inscrição. Inadmissibilidade. O participante de plano de
previdência privada não tem direito adquirido à aplicação das regras previstas no
regulamento vigente à época de sua adesão, devendo se sujeitar ao regramento em
vigor por ocasião do preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do
benefício
previdenciário.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
0006766-41.2015.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016)
Não havendo previsão regulamentar que
ampare o pedido formulado nestes autos, não houve custeio da verba cujo
pagamento é objeto da pretensão, o que reafirma a incidência do já
mencionado Recurso Repetitivo no 1.425.326 à hipótese dos autos.
No mesmo sentido, embora não se
desconheça posicionamento em sentido contrário:
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Nos planos de previdência privada é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar no 108/2001, independentemente de
disposições estatutárias e regulamentares. Orientação contida no REsp no
1.425.326/RS, julgado sob a sistemática dos recursos representativos de
controvérsia. Acórdão anterior divergente da referida orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça que legitima o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do
CPC/2015. Alteração da anterior decisão para negar provimento ao recurso.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 8
Apelação Cível 1075922-02.2015.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de Registro:
09/03/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - Previdência privada -
Ação de cobrança proposta por funcionário aposentado em face da BANESPREV e
Banco Santander (Brasil) S/A - Parcela de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) / Gratificação Semestral - Sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito,
em face da instituição bancária e improcedência da ação quanto ao Banesprev -
Recurso do autor - Legitimidade passiva do banco - Caracterização - Cobrança que
diz respeito a obrigações oriundas do regulamento pessoal do Banco - Manutenção
do banco no polo passivo da ação - Mérito recursal - Não cabimento - Correto
desacolhimento do pedido inicial, por força do decidido pelo C. STJ, através do
julgamento do REsp 1.425.326/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, cujo
entendimento deixou assentado que "é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência
da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares", de modo que descabe a pretensão de recebimento da
PLR/Gratificação Semestral paga aos funcionários da ativa - Precedentes do C. STJ e
do E. TJSP. Sentença reformada em parte, apenas para manter no polo passivo da
ação o banco réu, inalterado, entretanto, o decreto de improcedência da ação.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Sem
majoração
de
honorários
sucumbências, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro
Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).” (TJSP; Apelação Cível 1028449-
95.2017.8.26.0602; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
A
r.
sentença,
portanto,
deve
ser
reformada.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1006936-53.2018.8.26.0047 - Voto no 32300 ldDnf 9
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos Réus, PARA
REFORMAR a r. sentença, julgando improcedente o pedido inicial. A
sucumbência passa a ser do Autor, que fica condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora